Tribunal: TJSP
Processo: 2365652-80.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Imposto predial urbano e taxa de remoção de lixo. Exercícios de 2019, 2021 e 2022. Rejeição de objeção de não executividade. Alegação de isenção. Insuficiência da prova documental para análise do tema. Matéria a ser deduzida em embargos do devedor.

Imposto predial urbano e taxa de remoção de lixo. Exercícios de 2019, 2021 e 2022. Utilização do IPCA

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Imposto predial urbano e taxa de remoção de lixo. Exercícios de 2019, 2021 e 2022. Rejeição de objeção de não executividade. Alegação de isenção. Insuficiência da prova documental para análise do tema. Matéria a ser deduzida em embargos do devedor.

Imposto predial urbano e taxa de remoção de lixo. Exercícios de 2019, 2021 e 2022. Utilização do IPCA (índice nacional de preços ao consumidor) como índice de atualização monetária. Reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal, em ação direta de inconstitucionalidade, de que os Estados-membros da federação detêm competência legislativa para instituir índice de correção monetária de débitos tributários, observado como limite o estabelecido em lei federal sobre a matéria (taxa básica de juros do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic). Posição que se há de estender aos municípios. Alegação de excesso de cobrança. Necessidade de produzir prova a respeito. Matéria a ser deduzida em embargos do executado.

Juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Previsão em lei municipal e no artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional. Inaplicabilidade do tema 1.062 da lista das questões constitucionais com repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

Pretensão de aplicação do tema 1.184 das questões constitucionais de repercussão geral. Inadmissibilidade. Propositura da demanda antes da entrada em vigor do decidido no exame do referido tema. Inaplicabilidade deste à hipótese dos autos. Recurso denegado.